Tribunal: TJSP
Processo: 3002284-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Cumprimento de sentença – descontos de contribuição de assistência médica – devolução das parcelas desde o trânsito em julgado – título executivo que decretou o desligamento do autor e cessação do desconto – parcelas que devem ser devolvidas desde o trânsito em julgado – decisão de origem mantida – recurso desprovido